Tribunal: TJDFT
Processo: 0706354-71.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706354-71.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELANTE: LIGIA DE FATIMA PEREIRA DE BRITO D E S P A C H O Trata-se de apelações cíveis interpostas por LÍGIA DE FÁTIMA PEREIRA DE BRITO e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Em razão da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 85% para o réu e 15% pela autora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Em suas razões, Lígia alega que: 1) o fato discutido nos autos ultrapassa o mero aborrecimento e impõe a condenação do banco em danos morais; 2) as quantias movimentadas em sua conta e descontadas em seu holerit são altas; 3) passou por inúmeros contratempos, atrasos e desconfortos em razão do empréstimo contratado sem sua anuência - por exclusiva falha na prestação do serviço bancário; 4) a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem enendimento firmado no sentido de que movimentações bancárias fraudulentas impõe a condenação ao pagamento de danos morais(ID 51875856). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Preparo recolhido (ID 51875857/58). Em suas razões, o Banco BRB de Brasília sustenta que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação; 2) deve ser revogado o benefício da justiça gratuita concedido à autora; 3) as transações contestadas são regulares, foram realizadas por meio de aparelho celular e autenticadas por senhas cadastradas pelo cliente; 4) há excludente de responsabilidade do banco, nos termos do art. 14, §3o, I; 5) não cometeu qualquer ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar por danos morais (ID 51876560). Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e os pedidos da inicial julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 51876561). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se Banco BRB de Brasília para que, no prazo de 5 dias, comprove a tempestividade do presente recurso, em razão dos seguintes registros processuais: 1) certidão de disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico em 08/08/2023, com publicação no dia útil subsequente e prazo final para interpor recurso em 31/08/2023; e 2) interposição do recurso no dia 05/09/2023. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 19 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator